Tribunal: TCU
Processo: 002.214/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 002.214/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Maria Barroso Martins (CPF XXX.014.677-XX); Ana Roza Toledo Ferreira (CPF XXX.859.057-XX); Cezar de Freitas (CPF XXX.372.257-XX); Neusa Franco Cabral (CPF XXX.928.687-XX) e Renato Francalanci Goncalves (CPF XXX.058.107-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relatora: Ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.